Tribunal: STF
Processo: ARE 1330548
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1-3): 



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO AUTORAL DE AVANÇAR NAS ETAPAS DA SELEÇÃO PARA O CARGO DE OFICIAL DE CARTÓRIO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APESAR DE TER SIDO CONTRAINDICADO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DO IMPETRADO. 



    1. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conceito que vem estampado no art. 5º, LXIX e LXX da CRFB/88 e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.



    2. Impetrante que objetiva a anulação da decisão da Banca Examinadora da Prova de Investigação Social que o contraindicou para o cargo de Oficial de Cartório da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista termo circunstanciado de ocorrência em que figurou como autor de contravenção.



    3. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 560900, com repercussão geral conhecida, em 06/02/2020, fixou a tese de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



      4. Existência de prova pré-constituída a caracterizar o direito líquido e certo do impetrante, mormente porque o termo circunstanciado que justificou a sua exclusão do certame foi objeto de transação penal que, uma vez atendidos os seus requisitos, exclui a punibilidade da infração de menor potencial ofensivo. 



    5. Poder Judiciário que não adentrou na seara do mérito administrativo da banca examinadora, mas sim garantiu a legalidade do ato administrativo que vai de encontro à disposição do artigo 5º, LVII, da CF/88, que consagra o princípio da presunção da inocência, devendo a concessão da segurança ser mantida, porquanto vai ao encontro do entendimento do STF e do STJ sobre o tema. Precedentes: RMS 48726/SC – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2015/0161619-0 – STJ - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – SEGUNDA TURMA – Dje: 06/11/2019; ARE 754528 AgR/RJ – Rio de Janeiro – AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – STF – Rel. MINISTRA ROSA WEBER – Dje: 02/09/2013; 0053530- 50.2019.8.19.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO – Julgamento: 16/12/2019 – DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL; 0014396- 17.2016.8.19.0066 – APELAÇÃO – Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO – Julgamento: 03/10/2018 – VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL.



      6. Condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento das despesas processuais devidamente afastada pelo juízo a quo, ante a isenção das custas judiciais, na forma do art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.350/99, bem como da taxa judiciária, tendo em vista que o F.E.T.J. é parte integrante de sua estrutura, não possuindo personalidade jurídica própria, sendo evidente a ocorrência do fenômeno da confusão que trata o artigo 381 do Código Civil. 



    7. Recurso desprovido. Manutenção dos demais termos do decisum, em remessa necessária. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º, 5º e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: (eDOC 9, p. 7)



     “ (...) ao contrário do que entendeu o Egrégio Tribunal de Justiça, é preciso levar em consideração tudo o que vem a ser apurado a respeito do candidato, mesmo quando há transação penal, nos termos da Leinº 9099/95, de forma a se aferir a personalidade e a conduta social do candidato e verificar se possui o perfil adequado para portar arma de fogo e desempenhar as funções exigidas, de acordo com as obrigações e deveres inerentes ao cargo, nos termos da legislação que rege a Polícia Civil, sem colocar em risco a população.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido. 



    Esta Corte se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 22), ocasião em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 



    Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente